Tribunal: STF
Processo: RE 1433175
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 198, p. 01): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE. CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS JULGADAS IRREGULARES. EXPREFEITO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 835). COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL MEDIANTE PARECER PRÉVIO DO TCE. CONVERSÃO DO ACÓRDÃO EM PARECER PRÉVIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Compete à Câmara Municipal de Vereadores o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (art. 31, § 2º, CF). Precedentes TJTO. 2. Tese adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no RE 848.826/CE: "Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores". 3. O acórdão prolatado pela Corte de Contas deve subsistir como parecer prévio, já que, a mera anulação, poderia chancelar a impunidade. Precedentes TJTO. 4. Recursos conhecidos e improvidos.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 244)



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 31 e 71, I, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que o ato administrativo questionado é nulo e não pode ser convalidado, tendo em vista que o acórdão do TCE julgou as contas de prefeito. Que a conversão do acórdão do TCE em parecer prévio, da forma em que determinada na sentença e mantida pelo Tribunal de Justiça, constitui verdadeira modulação dos efeitos e interpretação transversal dos precedentes do STF.(eDOC 219, p. 04 - 08)



    Além disso, argumenta não ser possível ao Poder Judiciário emitir decisão como se “errata” fosse, corrigindo inconstitucionalidade, com a simples mudança de expressão, tampouco fazer uma interpretação extensiva de seus julgados ou mesmo da Constituição Federal. (eDOC 219, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Temas 157 e 835, da sistemática da repercussão geral, cujos recursos-paradigmas são, respectivamente, o RE 729.744-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e o RE 848.826-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, assentou as seguintes teses: 



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729.744, Rel. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.08.2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’). III - A Constituição Federal revela que órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848.826, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.08.2017). 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida, uma vez que a transformação do acordão em parecer não contraria o entendimento firmado nos temas supracitados.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente